Tribunal: TJDFT
Processo: 0748274-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748274-84.2020.8.07.0000 RECORRENTES: OLIMPIO VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. 1. É possível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, a inclusão dos honorários sucumbenciais nela fixados, observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/15, e, ainda, a majoração imposta pelo c. STJ no REsp no 1.711.432/DF (10% sobre a verba arbitrada na origem). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade oriunda da Corte Suprema. Asseveram ser equivocado o entendimento da turma julgadora quanto à preclusão relativa aos cálculos e requisitórios, ao argumento de que os juros e correção monetária protraem-se no tempo por se tratar de relação jurídica de trato continuado. Acrescentam que, por se tratar de matéria de ordem pública, os erros de cálculo relativos a juros e correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento. Verberam a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo STF; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que em cada processo devem ser aplicadas as faixas de honorários advocatícios previstas no Estatuto Processual vigente e não no suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, ao argumento de que os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado. Enfatizam que o acórdão objurgado não considerou que já houve liquidação do julgado e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético; c) artigo 1.022, inciso II, do mesmo códex, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam afronta aos artigos 100, § 8o e 102, 2o, ambos da Constituição Federal, afirmando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas, bem como aduzindo que deve ser superada a coisa julgada/preclusão na espécie em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR) para fins de correção monetária. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 322, § 1o, 505, inciso I, 509, § 2o, e 927, inciso III, todos do CPC e 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081-RG (Relator Min. Presidente, DJ-e de 18/6/2021) - Tema 1142, concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Carta Magna, melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017